Tribunal: STF
Processo: Rcl 39985
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA A APLICAÇÃO DE DIREITO OBJETIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Nos termos do art. 70, § 1º, do RI/STF, a reclamação por ofensa a entendimento fixado em decisão com eficácia erga omnes deve ser submetida à livre distribuição. Precedentes.



    2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora recorrida. Nesses casos, é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3.  Agravo regimental não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.